Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706148-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONSPAV CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MONITÓRIA. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. Se o acórdão aborda expressamente todos os pontos indicados pelo embargante como omissões do julgado, não há falar em ocorrência do vício apontado. 3. Discordando a parte da fundamentação expendida na decisão resistida, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou rediscussão da matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, ao afastar a análise do tema da prescrição do fundo de direito com base no princípio da não surpresa; c) artigos 189, 206, § 5o, inciso I e 360, inciso I, todos do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/32, ao recusar o termo a quo da prescrição (seja do fundo do direito seja das parcelas vencidas em 01/07/2016 e 20/08/2016) na data em que firmado o contrato originário entre as partes ou na data em que haveria de ter sido paga a primeira parcela. Aduz que entre a data do contrato firmado entre as partes (08-02-2012) e a data do ajuizamento da ação (27-08-2021) decorreu prazo muito superior a cinco anos, razão pela qual a incidência da prescrição quinquenal é medida que se impõe; d) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, sob o argumento de que, ainda que o valor reclamado fosse devido na sua integralidade, a forma de cálculo dos juros e da correção monetária deve observar os temas 905/STJ e 810/STF, ou seja, devem ser calculados pelo IPCA-E e índice da caderneta de poupança. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025